Tribunal: TCU
Processo: 006.999/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7983/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias, o prazo para atendimento ao subitem 1.7.1 e por 30 dias, o prazo para atendimento ao subitem 1.7.2, do Acórdão 3496/2023-TCU-Segunda Câmara , contados a partir da juntada do requerimento, em resposta ao pedido formulado pela Fundação Universidade Federal do Maranhão à peça 14 dos autos, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 006.999/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nolma Barradas Silva (XXX.336.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.